Tribunal: STF
Processo: RHC 258653
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aldemir Oliveira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC nº 913.091/ES, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o sistema recursal permite a recorribilidade da decisão proferida pelo tribunal do júri, o que não constitui afronta ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, uma vez que essa possibilidade visa à garantia dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 



    4. Agravo regimental improvido." (eDOC 59)



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, mas absolvido pelo Conselho de Sentença. (eDOC 6 e 8)



    Alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao recurso, para determinar a submissão do réu a novo julgamento. (eDOC 4)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, ter sido utilizado como sucedâneo de revisão criminal (eDOC 39). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 59)



    Nesta Corte (eDOC. 1), o recorrente reitera a alegação de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal estadual.



    Nas razões recursais, aponta “a ocorrência de flagrante ilegalidade, consubstanciada na violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, uma vez que não restou demonstrado nenhum elemento probatório robusto que justificasse a anulação da absolvição proferida pelo Conselho de Sentença”. (p. 3)



    Entende que “não se trata de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos - já que no referido processo existem provas que corroboram com a tese defensiva -, mas sim de uma decisão contrária à tese apresentada pela acusação. Assim, reformar a decisão dos jurados no presente caso nada mais é que afirmar que estes estão obrigados a acolher a tese acusatória”. (p. 5)



    Afirma que a absolvição se deu com base no quesito genérico, cuja resposta não depende de fundamentação dos jurados.



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para restaurar a absolvição pelo Conselho de Sentença, ante a evidente violação à soberania dos veredictos.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APELAÇÃO DO PARQUET PROVIDA PELO TJ/ES. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (eDOC 95)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Sabe-se que nosso sistema recursal permite a recorribilidade da decisão proferida pelo tribunal do júri, o que não constitui afronta ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, uma vez que essa possibilidade visa à garantia dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Para além disso, permite tanto a proteção do acusado em relação à eventual excesso na persecução criminal como a vedação à proibição deficiente do Estado na apuração da conduta delituosa. 



    Nesse sentido, o veredicto do tribunal do júri somente pode ser cassado pelo Tribunal de origem quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos, em situações de decisões dissociadas das provas produzidas. 



    Essa recorribilidade, entretanto, é limitada, não se admitindo uma segunda apelação pelo mesmo motivo, consoante o previsto no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a mais estrita observância ao princípio da soberania dos veredictos, ainda que a decisão dos jurados não encontre, mais uma vez, respaldo na prova dos autos.



    A propósito: AgRg no HC n. 763.372/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023 ; AgRg no REsp n. 2.138.059/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024; AgRg no REsp n. 1.804.466 /GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020; (HC n. 516.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019; AgRg no HC n. 464.110/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 3/12/2018. 



    Ademais, houve fundamentação concreta e adequada para amparar a conclusão dada pelo Tribunal local, uma vez que o acórdão impugnado afirmou que testemunhas presenciaram a autoria delitiva por parte do réu, o próprio Conselho de Sentença reconheceu o réu como autor dos golpes contra a vítima, que veio a óbito, porém absolveu o acusado (fls. 23-24). Nesse contexto, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com o rito sumário do habeas corpus.” (eDOC 60)



    Conforme narrado, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, mas absolvido pelo Conselho de Sentença ao responder ao quesito genérico. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no entanto, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para determinar a submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. (eDOC 4)



    Em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    Não consta dos autos que o pedido da defesa haja sido de absolvição por piedade. Segundo o Tribunal estadual, a defesa postulou a absolvição do recorrente com fundamento na tese de negativa de autoria, por ausência de provas. (eDOC 4, p. 2).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de anulação do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio Qualificado. Tribunal do júri. Absolvição. Anulação da decisão do tribunal do júri. Novo julgamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos autos do REsp 1.941.470, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a absolvição do paciente, pelo Tribunal do Júri, “não encontra qualquer suporte nas provas dos autos”. Assentou que, uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, “configura contradição insustentável a absolvição por clemência, com base no art. 483, III, do CPP”. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes: HC 146.672, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 222.137, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 192.970-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223275 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 16.3.2023)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Ante a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri pressupõe versão manifestamente contrária às provas. APELAÇÃO – JULGAMENTO – JÚRI – ABSOLVIÇÃO. Cumpre, presente apelação formalizada contra decisão absolutória de Tribunal do Júri, o enfrentamento do versado em contrarrazões – inteligência do artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal”. (RHC 188017, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 6.4.2021)



    Desse modo, considerando a comprovação da materialidade e os fortes indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, correta a determinação da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri se “a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos”. (eDOC 4, p. 4)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente